Tribunal: STF
Processo: Rcl 44113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 15.10.2020, contra decisão proferida no Processo n. 0001095-45.2018.5.06.0001 pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Recife/PE, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 23.4.2019, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Recife/PE julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adriana Lúcia dos Santos contra SPBrasil Alimentação e Serviços Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0001095-45.2018.5.06.0001.
    Em 16.8.2019, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário de Adriana Lúcia dos Santos, para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, e ao recurso ordinário de SPBrasil Alimentação e Serviços Ltda. para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil ,reais). 
    Em 27.1.2020, na fase de execução da sentença, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Recife determinou fosse oficiado o Município de São Luiz/MA, com quem a Ré assinara contrato administrativo, para proceder ao boqueio, penhora e transferência de créditos da empresa executada até o limite do valor exequendo (fl. 2, e-doc. 7).
    3. Contra essa decisão o Município de São Luís/MA ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante afirma que, “proferida a sentença de procedência nos autos da Reclamação Trabalhista [n. 0001095-45.2018.5.06.0001], e sem sucesso o recurso ordinário interposto pela empresa reclamada, a decisão favorável à reclamante transitou em julgado em 17 de setembro de 2019” (fl. 2).
    Informa que “foi dado início, então, à fase de liquidação e execução do julgado, ocasião na qual a Juíza Substituta da 1ª Vara do Trabalho de Recife/PE determinou, por meio de Despacho ID f17824a, que fosse expedido ofício ao Município de São Luís, a fim de que restasse solicitado o bloqueio, penhora e transferência de eventuais créditos existentes em benefício da empresa reclamada, no limite do valor exequendo (R$ 77.740,32)” (fl. 2).
    Assevera que, “apesar de tratar-se (...) de solicitação do juízo, ordens de retenção de créditos das empresas reclamadas junto aos entes públicos e depósito em favor do juízo (leia-se: penhora de dinheiro público sob outras vestes), no âmbito da Justiça do Trabalho, são rotineiras e frequentemente acompanhadas de ameaças financeiras e penais destinadas aos servidores públicos” (fl. 2).
    Aponta que, “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (fl. 3). 
    Sustenta o descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Federal ns. 275/PB e 485/AP.
    Anota que, “no bojo da MC-ADPF nº 485/AP (inteiro teor em anexo), atacou-se diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio/penhora de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado às empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas” (fl. 3). 
    Assevera que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB, “decisões inconstitucionais da Justiça do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, foram atacadas mediante a ação concentrada, visando sua cassação” (fl. 5).
    Defende que “o Judiciário não pode, muito menos o Judiciário Trabalhista que não possui a competência fazendária, ingressar nas contas públicas e penhorar valores para pagamento indireto da empresa prestadora de serviço, destinando-os diretamente aos Reclamantes que ajuizaram ações, violando flagrantemente o rito dos precatórios” (fl. 7). 
    Anota efeito multiplicador da decisão questionada e pondera que “os valores bloqueados ou que têm seu depósito ordenado sob pena de multa e sanções penais são imediatamente liberados ao Reclamante Trabalhista, de forma que é improvável – na verdade, impossível – sua repetição” (fl. 12). 
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o bloqueio on line de verbas públicas no montante de R$ 77.740,32 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada” (fl. 13).
    Requer, ainda, “seja determinado ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que se abstenha de realizar novos bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas” (fl. 13).
    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos do processo nº nº0001095-45.2018.5.06.0001 (TRT da 6ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Este o teor da ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    Nesse exame preliminar e precário, tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. 
    Na espécie, a autoridade reclamada determinou que o Município retivesse eventuais créditos em favor da empresa condenada, inadimplente em verbas trabalhistas, e que comprovasse esse bloqueio:
    “Diligencie junto ao BACENJUD. Não se obtendo êxito oficie-se a PREFEITURA DE SÃO LUIZ/MA solicitando o BLOQUEIO, PENHORA e TRANSFERÊNCIA de créditos da Executada até o limite exequendo” (e-doc. 7).
    A constrição de dinheiro público, na forma como efetivada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020 e Rcl n. 39.252-MC/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 19.2.2020. 
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora